Tribunal: TRF3
Processo: 5011002-06.2022.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
302/775)

5011002-06.2022.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011002-06.2022.4.03.6105

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: LANCHERIA SANCHO PANCA LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS HENRIQUE BALDIN - SP307236-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERSE. INOVAÇÃO RECURSAL. CNAE PREVISTO NO ANEXO I DA PORTARIA ME 7.163/2021. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE NO CADASTUR PARA A ATIVIDADE PREVISTA NO ANEXO II. LEGALIDADE. TEMA 1283/STJ E 1333/STF. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NO CURSO DA DEMANDA. APRECIAÇÃO NA FORMA DO ART. 493 DO CPC. NÃO COMPROVADA INSCRIÇÃO E REGULARIDADE NO PRAZO DA LEI 14.859/2024. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO FISCAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte se insurge acerca da não incidência da exigência de cadastro no Cadastur para a sua atividade secundária, classificada sob o CNAE 56.20-1/01, expressamente prevista no Anexo I da Portaria ME no 7.163/2021, questão jurídica que não constou de pedido na inicial, embora, desde então, pudesse ter sido alegada, visando, em fase recursal, ampliar o escopo de sua demanda, após conhecimento do julgamento de improcedência do pleito efetivamente formulado na exordial. Neste momento processual, trata-se, à evidencia, de inovação em sede recursal e alteração da causa de pedir.

2. Discute-se a legalidade da exigência prevista nas Portarias ME n.os 7.163/2021 do Ministério da Economia, que, em relação às pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos especificadas em seus Anexos II, condicionou-as à situação regular no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos – Cadastur na data publicação do artigo 4o da Lei n.o 14.148/2021, em 18.03.2022, para fins de enquadramento no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – PERSE.

2. A Lei n.o 14.148/2021 estabeleceu ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de isolamento ou de quarentena realizadas para enfrentamento da pandemia da Covid-19. Instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE, com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos pudesse mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública. Dentre os benefícios do Programa foi prevista, inicialmente, a redução a zero 0% (zero por cento), pelo prazo de 60 (sessenta) meses, das alíquotas da tributação de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, incidentes sobre as receitas e o resultado auferido pelas pessoas jurídicas do setor de eventos. Ressalta-se que, posteriormente, com a vigência da Medida Provisória n.o 1.147/2022, convertida na Lei n.o 14.592/2023, referida redução a zero 0% (zero por cento) das alíquotas tributárias passou a incidir, restritivamente, sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos nas atividades relacionadas no ato do Ministério da Economia.

3. Em relação à atividade econômica de “prestação de serviços turísticos”, remeteu-se à Lei n.o 11.771/2008, que, dentre as disposições sobre a Política Nacional de Turismo, disciplinou a prestação de serviços turísticos, seu cadastro, classificação e fiscalização.

4. Editadas para o fim de definir os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE que se consideravam inclusos no denominado setor de eventos, as Portarias ME n.os 7.163/2021 e 11.266/2022, do Ministério da Economia, estabeleceram a exigência de situação regular no Cadastur na data publicação do artigo 4o da Lei n.o 14.148/2021 (em 18.03.2022), para que as pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos indicadas em seus Anexos II, pudessem ser enquadradas no PERSE.

5. Posteriormente, a Lei n.o 14.592/2023, publicada em 30.05.2023, alterando em parte as disposições da Lei n.o 14.148/2021, passou a exigir, para fins de enquadramento no Programa, que as pessoas jurídicas já exercessem, em 18 de março de 2022, as atividades econômicas objeto do benefício fiscal, bem como, quanto às pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos cujos CNAE expressamente relacionou, a regularidade, em 18 de março de 2022, da situação no Cadastur.

6. Após, foi editada a Medida Provisória n.a 1.202/2023, publicada em 29.12.2023, que, submetida aos princípios da anterioridade de exercício em relação ao IRPJ e da anterioridade nonagesimal quanto às contribuições à seguridade social, revogou expressamente o benefício fiscal relativo à redução a zero das alíquotas dos tributos previstos no PERSE (artigo 6o, I).

7. Contudo, referido inciso I, do artigo 6o, da Medida Provisória n.o 1.202/2023 foi expressamente revogado pelo artigo 5o da Lei n.o 14.859/2024, publicada em 23.05.2024, a qual, em seu artigo 1o, modificou a redação do artigo 4o da Lei n.o 14.148/2021, passando a dispor, sem alteração quanto à exigência de exercício, na data de 18 de março de 2022, das atividades econômicas objeto do benefício fiscal, que, para o enquadramento no PERSE de pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos cujos CNAE expressamente relacionou, há necessidade de regularidade da situação no Cadastur, seja na data de 18 de março de 2022, seja por meio de regularização naquele cadastro até 30 de maio de 2023.

8. A Lei n.o 14.859/2024, incluindo o artigo 4o-B na Lei n.o 14.148/2021, também condicionou a fruição dos benefícios do PERSE à habilitação prévia junto à RFB, ressalvando que a habilitação posterior não impede a aplicação do benefício fiscal sobre períodos anteriores (§ 2o); bem como, estabeleceu, desde que observado o direito à ampla defesa e ao contraditório, que a habilitação será indeferida, na hipótese de a pessoa jurídica não atender aos requisitos legais, ou cancelada, quando a pessoa jurídica deixar de os atender.

9. Ainda, a Lei n.o 14.859/2024 promoveu substanciais alterações na Lei n.o 14.148/2021 prevendo: (i) a restrição do benefício fiscal nos exercícios de 2025 e 2026 e apenas para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real ou arbitrado, a fim de que a redução da alíquota a zero se dê tão somente quanto às contribuições ao PIS e COFINS; e (ii) a fixação de teto de custo fiscal de gasto tributário (15 bilhões de reais), com a irrestrita extinção do benefício fiscal, para todas as pessoas jurídicas habilitadas, a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite legal.

10. Em 24.03.2025, por meio do Ato Declaratório Executivo RFB n.o 2, de 21 de março de 2025, tornou-se pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, realizada em audiência pública no Congresso Nacional, no dia 12 de março de 2025, com a consequente extinção do benefício fiscal a partir do mês de abril de 2025. Na oportunidade, fora disponibilizado sítio eletrônico para consulta do relatório bimestral e a listagem completa das pessoas jurídicas habilitadas para fruição do Perse e os correspondentes valores de benefícios fruídos a partir de abril de 2024.

11. A 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.283 (REsp n.os 2.126.428, 2.126.436, 2.130.054, 2.138.576, 2.144.064 e 2.144.088), firmou tese no sentido de que “1) É necessário que o prestador de serviços turísticos esteja previamente inscrito no CADASTUR, conforme previsto na Lei 11.771/2008, para que possa se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, instituído pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE)”.

12. O e. Supremo Tribunal Federal não reconheceu repercussão geral ao Tema n.o 1.333 (ARE n.o 1517693), fixando tese de que “são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a conformidade de atos normativos infralegais à lei que institui o benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para a obtenção do benefício”, em recurso no qual se discutia a necessidade da inscrição prévia em cadastro para obtenção de benefício fiscal relativo ao PERSE. No cenário jurídico atual, a Corte Suprema conferiu à Corte Superior a última palavra quanto à matéria, dada sua competência constitucional para uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, assim, com expressa ressalva do entendimento pessoal do Relator, aplica-se o entendimento pacificado em sede de Tema Repetitivo pelo c. Superior Tribunal de Justiça e, portanto, de observância obrigatória (art. 927, III do CPC/2015).

13. Há que se apreciar a alteração legislativa ocorrida no curso da demanda, em que viabilizada a regularização no Cadastur até 30.05.2023, conforme previsto na Lei n.o 14.859/2024, o que encontra respaldo legal na previsão contida no artigo 493 do CPC, cabendo ressaltar que as normas da parte geral do Código de Processo Civil aplicam-se subsidiariamente ao mandado de segurança (Lei n.o 12.016/2009). Precedente da 3a Turma.

14. No caso concreto, conforme registrado junto ao CNPJ do contribuinte, em atividade desde 06.11.1999, consta o CNAE 56.11-2-01 - Restaurantes e similares, incluso nos Anexos II das Portaria ME n.os 7.163/2021 e 11.266/2022, bem como nos róis posteriormente contemplados nas Leis n.os 14.592/2023 e 14.854/2024. Não foi juntada aos autos documentação comprobatória da inscrição e regularidade no Cadastur até a data de 30.05.2023, desta sorte, o contribuinte não faz jus à fruição dos benefícios fiscais do PERSE.

15. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

16. Agravo interno improvido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011002-06.2022.4.03.6105

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS HENRIQUE BALDIN - SP307236-A

APELADO: LANCHERIA SANCHO PANCA LTDA - EPP

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por LANCHERIA SANCHO PANÇA LTDA. contra decisão monocrática terminativa de minha lavra, em que “dou provimento à remessa necessária e à apelação da União para, a teor do artigo 487, I, do CPC, denegar a segurança”.

Em suas razões recursais, sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.283 ao caso concreto, uma vez que exerce atividade secundária enquadrada no Anexo I da Portaria ME no 7.163/2021, hipótese que não foi objeto de análise no julgamento repetitivo.

Aduz que possui o “direito líquido e certo à fruição dos benefícios previstos no art. 4o da Lei no 14.148/2021, em razão de sua atividade econômica enquadrada no CNAE no 56.20-1-01, prevista no Anexo I da Portaria ME no 7.163/2021, uma vez que o art. 1o, § 1o, da referida portaria não condiciona o benefício à prévia inscrição no CADASTUR”. Alega a violação ao princípio da estrita legalidade tributária e à isonomia tributária pela portaria ME no 7.163/2021, bem como postula o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

Intimada para os fins do artigo 1.021, § 2o, do CPC, a União apresentou contraminuta (ID 357638770).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

Registre-se que a parte se insurge acerca da não incidência da exigência de cadastro no Cadastur para a sua atividade secundária, classificada sob o CNAE 56.20-1/01, expressamente prevista no Anexo I da Portaria ME no 7.163/2021, questão jurídica que não constou de pedido na inicial, embora, desde então, pudesse ter sido alegada, visando, em fase recursal, ampliar o escopo de sua demanda, após conhecimento do julgamento de improcedência do pleito efetivamente formulado na exordial.

Assim, neste momento processual, trata-se, à evidencia, de inovação em sede recursal e alteração da causa de pedir.

Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pela parte impetrante.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERSE. INOVAÇÃO RECURSAL. CNAE PREVISTO NO ANEXO I DA PORTARIA ME 7.163/2021. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE NO CADASTUR PARA A ATIVIDADE PREVISTA NO ANEXO II. LEGALIDADE. TEMA 1283/STJ E 1333/STF. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NO CURSO DA DEMANDA. APRECIAÇÃO NA FORMA DO ART. 493 DO CPC. NÃO COMPROVADA INSCRIÇÃO E REGULARIDADE NO PRAZO DA LEI 14.859/2024. NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO BENEFÍCIO FISCAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte se insurge acerca da não incidência da exigência de cadastro no Cadastur para a sua atividade secundária, classificada sob o CNAE 56.20-1/01, expressamente prevista no Anexo I da Portaria ME no 7.163/2021, questão jurídica que não constou de pedido na inicial, embora, desde então, pudesse ter sido alegada, visando, em fase recursal, ampliar o escopo de sua demanda, após conhecimento do julgamento de improcedência do pleito efetivamente formulado na exordial. Neste momento processual, trata-se, à evidencia, de inovação em sede recursal e alteração da causa de pedir.

2. Discute-se a legalidade da exigência prevista nas Portarias ME n.os 7.163/2021 do Ministério da Economia, que, em relação às pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos especificadas em seus Anexos II, condicionou-as à situação regular no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos – Cadastur na data publicação do artigo 4o da Lei n.o 14.148/2021, em 18.03.2022, para fins de enquadramento no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – PERSE.

2. A Lei n.o 14.148/2021 estabeleceu ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de isolamento ou de quarentena realizadas para enfrentamento da pandemia da Covid-19. Instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE, com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos pudesse mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública. Dentre os benefícios do Programa foi prevista, inicialmente, a redução a zero 0% (zero por cento), pelo prazo de 60 (sessenta) meses, das alíquotas da tributação de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, incidentes sobre as receitas e o resultado auferido pelas pessoas jurídicas do setor de eventos. Ressalta-se que, posteriormente, com a vigência da Medida Provisória n.o 1.147/2022, convertida na Lei n.o 14.592/2023, referida redução a zero 0% (zero por cento) das alíquotas tributárias passou a incidir, restritivamente, sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos nas atividades relacionadas no ato do Ministério da Economia.

3. Em relação à atividade econômica de “prestação de serviços turísticos”, remeteu-se à Lei n.o 11.771/2008, que, dentre as disposições sobre a Política Nacional de Turismo, disciplinou a prestação de serviços turísticos, seu cadastro, classificação e fiscalização.

4. Editadas para o fim de definir os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE que se consideravam inclusos no denominado setor de eventos, as Portarias ME n.os 7.163/2021 e 11.266/2022, do Ministério da Economia, estabeleceram a exigência de situação regular no Cadastur na data publicação do artigo 4o da Lei n.o 14.148/2021 (em 18.03.2022), para que as pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos indicadas em seus Anexos II, pudessem ser enquadradas no PERSE.

5. Posteriormente, a Lei n.o 14.592/2023, publicada em 30.05.2023, alterando em parte as disposições da Lei n.o 14.148/2021, passou a exigir, para fins de enquadramento no Programa, que as pessoas jurídicas já exercessem, em 18 de março de 2022, as atividades econômicas objeto do benefício fiscal, bem como, quanto às pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos cujos CNAE expressamente relacionou, a regularidade, em 18 de março de 2022, da situação no Cadastur.

6. Após, foi editada a Medida Provisória n.a 1.202/2023, publicada em 29.12.2023, que, submetida aos princípios da anterioridade de exercício em relação ao IRPJ e da anterioridade nonagesimal quanto às contribuições à seguridade social, revogou expressamente o benefício fiscal relativo à redução a zero das alíquotas dos tributos previstos no PERSE (artigo 6o, I).

7. Contudo, referido inciso I, do artigo 6o, da Medida Provisória n.o 1.202/2023 foi expressamente revogado pelo artigo 5o da Lei n.o 14.859/2024, publicada em 23.05.2024, a qual, em seu artigo 1o, modificou a redação do artigo 4o da Lei n.o 14.148/2021, passando a dispor, sem alteração quanto à exigência de exercício, na data de 18 de março de 2022, das atividades econômicas objeto do benefício fiscal, que, para o enquadramento no PERSE de pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos cujos CNAE expressamente relacionou, há necessidade de regularidade da situação no Cadastur, seja na data de 18 de março de 2022, seja por meio de regularização naquele cadastro até 30 de maio de 2023.

8. A Lei n.o 14.859/2024, incluindo o artigo 4o-B na Lei n.o 14.148/2021, também condicionou a fruição dos benefícios do PERSE à habilitação prévia junto à RFB, ressalvando que a habilitação posterior não impede a aplicação do benefício fiscal sobre períodos anteriores (§ 2o); bem como, estabeleceu, desde que observado o direito à ampla defesa e ao contraditório, que a habilitação será indeferida, na hipótese de a pessoa jurídica não atender aos requisitos legais, ou cancelada, quando a pessoa jurídica deixar de os atender.

9. Ainda, a Lei n.o 14.859/2024 promoveu substanciais alterações na Lei n.o 14.148/2021 prevendo: (i) a restrição do benefício fiscal nos exercícios de 2025 e 2026 e apenas para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real ou arbitrado, a fim de que a redução da alíquota a zero se dê tão somente quanto às contribuições ao PIS e COFINS; e (ii) a fixação de teto de custo fiscal de gasto tributário (15 bilhões de reais), com a irrestrita extinção do benefício fiscal, para todas as pessoas jurídicas habilitadas, a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite legal.

10. Em 24.03.2025, por meio do Ato Declaratório Executivo RFB n.o 2, de 21 de março de 2025, tornou-se pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, realizada em audiência pública no Congresso Nacional, no dia 12 de março de 2025, com a consequente extinção do benefício fiscal a partir do mês de abril de 2025. Na oportunidade, fora disponibilizado sítio eletrônico para consulta do relatório bimestral e a listagem completa das pessoas jurídicas habilitadas para fruição do Perse e os correspondentes valores de benefícios fruídos a partir de abril de 2024.

11. A 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.283 (REsp n.os 2.126.428, 2.126.436, 2.130.054, 2.138.576, 2.144.064 e 2.144.088), firmou tese no sentido de que “1) É necessário que o prestador de serviços turísticos esteja previamente inscrito no CADASTUR, conforme previsto na Lei 11.771/2008, para que possa se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, instituído pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE)”.

12. O e. Supremo Tribunal Federal não reconheceu repercussão geral ao Tema n.o 1.333 (ARE n.o 1517693), fixando tese de que “são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a conformidade de atos normativos infralegais à lei que institui o benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para a obtenção do benefício”, em recurso no qual se discutia a necessidade da inscrição prévia em cadastro para obtenção de benefício fiscal relativo ao PERSE. No cenário jurídico atual, a Corte Suprema conferiu à Corte Superior a última palavra quanto à matéria, dada sua competência constitucional para uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, assim, com expressa ressalva do entendimento pessoal do Relator, aplica-se o entendimento pacificado em sede de Tema Repetitivo pelo c. Superior Tribunal de Justiça e, portanto, de observância obrigatória (art. 927, III do CPC/2015).

13. Há que se apreciar a alteração legislativa ocorrida no curso da demanda, em que viabilizada a regularização no Cadastur até 30.05.2023, conforme previsto na Lei n.o 14.859/2024, o que encontra respaldo legal na previsão contida no artigo 493 do CPC, cabendo ressaltar que as normas da parte geral do Código de Processo Civil aplicam-se subsidiariamente ao mandado de segurança (Lei n.o 12.016/2009). Precedente da 3a Turma.

14. No caso concreto, conforme registrado junto ao CNPJ do contribuinte, em atividade desde 06.11.1999, consta o CNAE 56.11-2-01 - Restaurantes e similares, incluso nos Anexos II das Portaria ME n.os 7.163/2021 e 11.266/2022, bem como nos róis posteriormente contemplados nas Leis n.os 14.592/2023 e 14.854/2024. Não foi juntada aos autos documentação comprobatória da inscrição e regularidade no Cadastur até a data de 30.05.2023, desta sorte, o contribuinte não faz jus à fruição dos benefícios fiscais do PERSE.

15. Não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

16. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão